Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido do arrematante do imóvel para compensar débitos compreendidos entre a arrematação e a imissão na posse. Em vista de eventual intempestividade da irresignação, o que poderá impedir o conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403